Tribunal: TJPA
Processo: 0802312-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802312-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

AGRAVADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMÓVEL DECLARADO COMO BEM PÚBLICO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A (em recuperação judicial) e outras, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo ITERPA, revogando decisão do juízo da recuperação que havia imposto obrigação de não fazer à autarquia, impedindo-a de praticar atos administrativos de regularização fundiária sobre a área denominada Fazenda Saracura/Gleba Arraiolos. As embargantes alegam contradição, obscuridade e omissão no acórdão, pleiteando, ainda, efeito suspensivo, efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à natureza jurídica do imóvel; (ii) examinar a existência de obscuridade relativa à aplicação da Súmula 480/STJ; (iii) averiguar omissão sobre a alegada essencialidade do imóvel à continuidade da atividade empresarial; e (iv) definir a possibilidade de atribuição de efeitos suspensivo e infringente aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica embargos é a interna, entre proposições do próprio acórdão, não se confundindo com inconformismo da parte com a premissa jurídica adotada ou com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a competência do juízo da recuperação e a natureza pública do imóvel, com base em decisão transitada em julgado, afastando a incidência da jurisdição recuperacional sobre o bem.

Não há obscuridade quanto à aplicação da Súmula 480/STJ, que foi utilizada apenas como reforço argumentativo, sem equiparação direta com a hipótese concreta.

O acórdão enfrentou de forma suficiente os argumentos sobre a continuidade da empresa, esclarecendo que a essencialidade econômica do bem não desloca a competência legal nem permite a imposição de obrigações à autarquia fora do juízo competente.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos não se sustenta por ausência de vício no acórdão e ausência de risco de dano irreparável.

A pretensão de efeitos infringentes é afastada, pois inexiste vício cuja correção importe modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração é a interna ao acórdão, e não a discordância da parte com a fundamentação ou o resultado.

A existência de decisão judicial transitada em julgado, que reconhece a dominialidade pública do imóvel, afasta a competência do juízo da recuperação para impor restrições à atuação administrativa do ITERPA.

A essencialidade econômica do imóvel não autoriza o juízo da recuperação judicial a deliberar sobre bem público.

O pedido de efeitos suspensivo e infringente nos embargos de declaração exige a demonstração de vício relevante no julgado, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §1º; CF/1988, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO Nº.
0802312-80.2022.8.14.0000
.
EMBARGANTES:
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRAS.
EMBARGADO:
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA.
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A (em recuperação judicial) e outras, em face do acórdão de ID 25858216, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ITERPA, para revogar decisão proferida no bojo de incidente da recuperação judicial que havia imposto obrigação de não fazer à autarquia, impedindo-a de praticar atos administrativos voltados à regularização fundiária da área denominada Fazenda Saracura/Gleba Arraiolos.

Sustentam as embargantes, em síntese:

a) contradição, por entenderem que o acórdão teria afastado a competência do juízo da recuperação sob premissa de tratar-se de bem público, embora, segundo alegam, o STJ (AgInt no REsp 1.753.186/PA) não teria declarado a área como patrimônio público;

b) obscuridade, quanto à aplicação da Súmula 480/STJ ao caso concreto;

c) omissão, por suposta ausência de enfrentamento da alegação de imprescindibilidade do imóvel à continuidade da empresa e ao cumprimento do plano de recuperação;

d) pleiteiam, ainda, efeito suspensivo (art. 1.026, §1º, CPC) e efeito infringente, além de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração têm hipótese de cabimento estrita (art. 1.022 do CPC), destinando-se a integrar a decisão quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à substituição do recurso próprio para reforma do julgado, admitindo-se efeito modificativo apenas de forma excepcional, quando a correção do vício, inevitavelmente, conduzir à alteração do resultado.

Feitas tais premissas, passo ao exame pontual dos vícios alegados.

A “contradição” apta a ensejar embargos é a interna, verificada entre proposições do próprio decisum (fundamentação entre si, ou fundamentação e dispositivo), e não a divergência entre a conclusão do julgado e a interpretação que a parte confere ao conjunto probatório ou ao direito aplicável.

No caso, o acórdão embargado foi explícito ao assentar que: (i) o agravo versava sobre decisão do juízo da recuperação que impôs obrigação de não fazer ao ITERPA; e (ii) o imóvel foi objeto de ação declaratória de inexistência de domínio, com trânsito em julgado, reconhecendo que pertence ao Estado do Pará e não integra o patrimônio da empresa em recuperação.

Também na ementa se consignou a existência de decisão transitada em julgado declarando inexistência de domínio privado, servindo tal premissa de suporte à conclusão sobre incompetência do juízo recuperacional para interferir na gestão administrativa do bem.

A insurgência das embargantes – ao sustentar que o precedente do STJ não teria qualificado a área como pública e que, por isso, não haveria razão para afastar o juízo da recuperação, não revela contradição interna do acórdão, mas sim inconformismo com a premissa jurídica adotada (existência e alcance de coisa julgada dominial e natureza do bem), buscando-se, por via integrativa, reabrir discussão já solucionada no julgamento do agravo.

Assim, a alegação veicula pretensão de reexame de mérito, incabível em embargos de declaração.

Segue jurisprudência quanto a impossibilidade de utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal, para rediscutir o mérito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Também não procede a alegação de obscuridade quanto ao emprego da Súmula 480/STJ.

O acórdão embargado não a utilizou para afirmar identidade entre a hipótese sumulada e o caso concreto, mas como reforço argumentativo à tese central de que a competência do juízo da recuperação judicial é mitigada e não alcança controvérsias que extrapolem a administração do patrimônio da recuperanda, sobretudo quando o próprio julgado reconhece existir decisão transitada em julgado afirmando que o imóvel não pertence à empresa.

Além disso, o acórdão fixou, de forma inteligível, a ratio decidendi: (a) o juízo recuperacional não delibera sobre bens públicos; (b) conflitos dominiais/possessórios envolvendo terras públicas submetem-se ao juízo competente, inclusive por disciplina específica (art. 126 da CF e Resolução nº 021/2006-GP/TJE/PA); e (c) proteção possessória não se concede incidentalmente na recuperação, devendo ser buscada em ação própria.

Não há, portanto, passagem ambígua ou incompreensível a ser aclarada; o que se observa é discordância quanto ao conteúdo decisório.

Quanto à alegada omissão sobre a continuidade da empresa, as embargantes sustentam que eventual restrição à posse comprometeria o soerguimento empresarial e geraria impactos econômicos e sociais. Todavia, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, os pontos essenciais ao deslinde do agravo: competência do juízo recuperacional, impossibilidade de impor restrições à atuação administrativa do ITERPA na gestão de terras públicas, e necessidade de via própria para controvérsia possessória, à vista da decisão transitada em julgado sobre a dominialidade, que afasta a inclusão do imóvel no acervo da recuperanda.

A alegação de essencialidade econômica do imóvel, por si, não desloca competência constitucional e legalmente delimitada, tampouco autoriza o juízo da recuperação a restringir, de forma geral, a atuação administrativa de autarquia na gestão de terras reputadas públicas pelo próprio acórdão embargado, sob pena de usurpação de competência e comprometimento da segurança jurídica.

Logo, ainda que a parte discorde do desfecho, não se identifica omissão integrativa, mas tentativa de introduzir fundamento com aptidão de alterar o resultado, providência que, nas circunstâncias, demanda recurso próprio e não aclaratórios.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos exige, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC, demonstração concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, ausentes os pressupostos porque, como visto, não se configuram contradição, obscuridade ou omissão no acórdão e porque o acórdão embargado apenas restabelece a autonomia administrativa do ITERPA para processar os requerimentos de regularização fundiária, sem impedir que as embargantes busquem, no juízo competente, a tutela jurisdicional adequada para sua pretensão possessória/dominial, como expressamente consignado no julgado.

Por consequência, fica igualmente afastada a pretensão de efeitos infringentes, por inexistir vício integrativo cuja correção imponha modificação do resultado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, INDEFERINDO o pedido de efeito suspensivo e AFASTANDO a pretensão de efeitos infringentes, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026